Tribunal: TJSP
Processo: 2035812-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Decisão agravada que recebeu a petição inicial e determinou a citação dos réus, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo ora agravante – Prolatada sentença julgando improcedente a ação – Perda do objeto – Recurso não conhecido, por prejudicado.